Tribunal: TJMT
Processo: 0023404-23.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023404-23.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.395.555/0001-01 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR — CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO — RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008 – SARP — REGIME DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL — LEGALIDADE — IRDR — APLICAÇÃO —

RECURSO PROVIDO
.

“
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja:
(...)
; c)
pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual
”
(TJ/MT, Seção de Direito Público e Coletivo, Numeração Única 1012269-81.2017.8.11.0000 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 19 de setembro de 2019).

Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade no processo quando não se comprova o efetivo prejuízo às partes, em observância do princípio “
pas de nullités sans grief
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida em
ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela cautelar
ajuizada por
Regional Comércio de Cereais Ltda.
, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Aduz que os Termos de Apreensão e Depósito n
os
946856-0, 946948-5, 947273-3, 947641-6, 947653-2, 947878-4 e 947881-4 são legítimos quanto a cobrança antecipada do ICMS, na medida que a apelada detinha débitos na conta corrente fiscal que a enquadravam na Resolução nº 7/2008-SARP à época dos fatos, consoante o artigo 3º, §§3º ao 5º, da Lei nº 7.098/98.

Relata que devido ao descumprimento das obrigações tributárias pela apelada, houve a suspensão do Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS e a inclusão no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado previsto na Resolução nº 7/2008- SARP da SEFAZ-MT.

Assegura que não se insere no rol das matérias afetas ao princípio da reserva legal o prazo para recolhimento do tributo, logo, inexiste óbice na regulamentação constante na Resolução nº 7/2008-SARP.

Assevera que o contribuinte estava ciente do débito fiscal quando realizou o recolhimento do tributo por meio diverso ao qual estava submetido, ainda, tem obrigação de verificar, diariamente, seu e-mail de contribuinte para fins de acompanhamento de sua situação fiscal, consoante determina o artigo 17, XVIII, da Lei nº 7.098/98.

Afiança que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, de modo que só pode ser afastada por meio de prova inequívoca do direito, o que não ocorreu no caso concreto.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e mantida a exigibilidade do crédito tributário.

Contrarrazões (Id. 2390795).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de maio de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020